Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL E MATERIAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a enunciar a cobertura mínima.

2. A indevida recusa atrai a responsabilidade do réu, seja quanto ao ressarcimento das despesas comprovadas pelo autor, no valor de R$ 5.600,00, seja quanto ao dano moral in re ipsa, no valor de R$ 10.000,00.